Tribunal: TCU
Processo: 003.601/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2108/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Jose Alonso Medeiros (19256/2025), Aldir Teixeira de Sousa (21968/2025), Francisco Paulo Rodrigues da Conceiçao (24931/2025), Myles Alexander de Almeida Elias (31174/2025) e Pedro Rodrigues da Silva (23848/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Primeiro Tenente, Tenente-Coronel, Primeiro Tenente e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.601/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Debora Silva de Sousa (XXX.124.647-XX); Elizabete Tintureiro Pimentel Medeiros (XXX.186.956-XX); Ivanete Milagres Presot (XXX.529.016-XX); Maria Lucilene Costa da Conceicao (XXX.967.418-XX); Maria da Soledade Gurgel Rodrigues (XXX.849.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.